Tribunal: CARF
Processo: 10820.721167/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.721167/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.509 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JORGE LUIZ SIMOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL (MÉRITO)
DISSOCIADA
DO
QUADRO
FÁTICO-JURÍDICO
VERSADO
NO
ACÓRDÃO-RECORRIDO
(CONHECIMENTO).
INEXISTÊNCIA
DE
OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica
autônoma, que não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do
acórdão-recorrido.
ALEGADA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL IGNORADA PELA
AUTORIDADE
FISCAL.
QUESTÃO
AUTÔNOMA
PREJUDICIAL.
ANÁLISE OBRIGATÓRIA PELA AUTORIDADE PREPARADORA.
Deve a autoridade competente examinar a alegação de extinção do crédito
tributário, de modo a confirmá-la ou infirmá-la e, conforme o caso, tomar as
providência legais cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.721167/2012-50
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.509 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721167/2012-50

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 10/07/2012, notificação de
lançamento de fl. 07, relativa ao exercício de 2010, ano-calendário de 2009, por meio da
qual foi constatada omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro
Social no valor de R$ 85.428,77, tendo sido considerada dedução de honorários
advocatícios no valor de R$ 23.000,00 (fl. 09).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou em 27/07/2012, subscrita por
procurador (documento de fl. 12), a impugnação de fls. 02/06, acompanhada dos
documentos de fls. 16/34, alegando, em síntese, que:
- a omissão de rendimentos se refere a prestações que se acumularam de 24/10/2000 a
30/09/2009 não podendo ser tributadas acumuladamente no ano de recebimento, 2009,
devendo obedecer ao regime de competência (transcreve despacho decisório da RFB e
IN RFB no 1.127, de 07/02/2011);
- informa que propôs Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, processo no
0001578-05.2011.403.6107, em trâmite na 2a Vara da Justiça Federal em Araçatuba/SP,
requerendo o reconhecimento de inexistência de relação jurídica obrigacional ao
pagamento do imposto de renda, em razão do recebimento de prestações de benefício
previdenciário sob o critério de “regime de caixa”, tendo sido concedida a tutela
antecipada;
- requer, assim, o cumprimento da sentença incidindo o imposto de renda pelo critério
do “regime de competência”.
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente.
Verifica-se nos documentos de fls. 21/28, que o contribuinte ingressou com ação
judicial na Justiça Federal questionando a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente pelo valor integral. solicitando a tributação pelo regime de
competência. Verifica-se, ainda, que foi proferida a sentença de fls. 30/34,
reconhecendo a inexistência da relação jurídica tributária entre a União e o autor,
desobrigando-o de recolher IRPF sobre a totalidade dos valores percebidos em atraso a
título de aposentadoria especial.
Uma vez submetida ao Poder Judiciário, a matéria não pode ser objeto de apreciação no
âmbito administrativo, cuja decisão não poderia se sobrepor à proferida naquela esfera,
à qual é dado examinar as questões de forma definitiva, com efeito de coisa julgada.
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 03, de 14/02/1996, que dispõe sobre o
tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase
administrativa quando o contribuinte opta pela via judicial, assim determina:
“a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial- por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto ;
(...)
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito,ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. l49
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-
se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.509 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721167/2012-50

pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos
incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar
em mandado de segurança, do art.l5l, do CTN;
(...)”
Assim, havendo medida judicial, é de se reconhecer a renuncia do contribuinte ao
julgamento administrativo nos termos do ADN reportado, impedindo a manifestação
desta autoridade julgadora, quanto a esta matéria.
Diante do exposto, uma vez estar sub judice a notificação de lançamento objeto deste
processo voto no sentido de não conhecer da impugnação apresentada, mantendo o
crédito tributário constituído, devendo ser cumprida a decisão definitiva do poder
judiciário.
HELENA PORTO CAVALCANTE TEIXEIRA
RELATORA
HPC-66.149

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
CONCOMITÂNCIA ENTRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser
apurados e tributados sob o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, quer por inexistência de objeto, quer por
incompetência deste órgão colegiado.
O órgão de origem não conheceu da impugnação, dada a existência de ação
judicial cujo objeto era a desconstituição do mesmo crédito tributário cuja validade era discutida
(Súmula CARF 01).
Porém, as razões de recurso voluntário estão dissociadas dessa negativa de
conhecimento. De modo diverso, o recorrente pede a desconstituição do crédito tributário, por
força do acolhimento do recurso, dada a existência de sentença judicial em seu favor (fls. 58).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.509 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721167/2012-50

Como o único objeto potencial do recurso voluntário era a discussão sobre a
possibilidade ou não do conhecimento da impugnação, a argumentação acerca da validade do
próprio crédito tributário não tinha um objeto válido.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 18239.002979/2010-11
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 16 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DISSOCIADA DO QUADRO
FÁTICO-JURÍDICO VERSADO NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA
DE OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica autônoma, que
não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do acórdão-recorrido.
ALEGADO PAGAMENTO IGNORADO PELA AUTORIDADE FISCAL. QUESTÃO
AUTÔNOMA PREJUDICIAL. ANÁLISE OBRIGATÓRIA PELA AUTORIDADE
PREPARADORA. Deve a autoridade preparadora ou equivalente examinar a alegação
de pagamento, de modo a confirma-la ou infirmá-la e, com base nessa análise, imputar o
recolhimento e extinguir total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso.
Numero da decisão: 2001-004.880
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário, porém
com indicação expressa para que a autoridade preparadora analise a alegação de
pagamento e extinção do crédito tributário. (documento assinado digitalmente) Honorio
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago
Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: Não informado

De todo modo semelhante, esta Turma Extraordinária não tem competência para
examinar o pedido de extinção do crédito tributário, em decorrência de alegada sentença judicial
transitada em julgado (fls. 90-93), dado não se tratar de matéria ligada ao controle administrativo
da validade do crédito tributário, mediante os instrumentos previstos no Decreto 70.235/1972.
Certamente, tal pedido será adequadamente examinado em tempo e modo
próprios pela autoridade competente.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.509 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721167/2012-50

Fl. 105
DF CARF MF
Original